Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída, visando à atribuição de efeito suspensivo a recurso de Agravo de Execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, nos autos do processo no 0410350-62.2023.8.07.0015. A impetrante não procedeu ao recolhimento do preparo, tampouco pleiteou gratuidade de justiça. Autos distribuídos por sorteio, em 04/04/2024 foi determinada a emenda da inicial, para adequada instrução do writ, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publicada a decisão em 08/04/2024, em 15/04/2024 decorreu o prazo sem a tomada das providências determinadas. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento da petição inicial. Com efeito, além do não recolhimento do preparo, a impetrante não instruiu adequadamente o writ, mesmo lhe tendo sido oportunizada a retificação, conforme certidão de Id 57997164. Assim sendo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por falta dos requisitos legais, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR